Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716157-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ DIAS DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DOIS DELITOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FOTOGRAFIAS. FILMAGEM. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA (CERCA DE 800 QUILOS NA PRIMEIRA APREENSÃO E 300 QUILOS NA SEGUNDA). POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD NOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES AUTÔNOMOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PROPORCIONALIDADE. ERRO MATERIAL. PREJUÍZO AO RÉU. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZA DISTINTAS. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR DO §4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E DE RECONHECIMENTO DE DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. PRISÕES PREVENTIVAS MANTIDAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A MEDIDA.PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a caracterização crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante a inexistência concreta de comercialização da substância. 2. O crime de associação para o tráfico trata-se de delito autônomo que exige, para sua configuração, a comprovação do elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo, de caráter duradouro e estável, entre dois ou mais sujeitos de praticarem, com auxílio mútuo, delito de traficância previsto no art. 33, caput, e § 1o, e artigo 34 da Lei 11.343/2006. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico imputados na peça acusatória. 4. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos quando seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como quando inexistem indícios de interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados. 5. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 6. A quantidade elevada de droga é circunstância idônea para exasperação da pena-base, conforme previsto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Na espécie, houve apreensão de mais de uma tonelada de maconha, o que justifica a elevação da pena-base, já que apresenta, por si só, elevado grau de censurabilidade e alto poder de difusão. 7. Não há falar em bis in idem pela utilização da circunstância negativa prevista no artigo 42 da LAD para os delitos previstos nos artigos 33 e 35 daquela Lei, já que são crimes autônomos, isto é, o crime de associação para o tráfico não possui relação de interdependência com o delito de tráfico de drogas, de modo que a dosimetria tem de ser realizada de forma separada para cada um deles. 8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 9. A individualização da pena-base não é feita de forma rígida e, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato. 10. O quantum de aumento pela agravante deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento por força de cada uma das agravantes. 11. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Readequação da reprimenda imposta a alguns dos réus. 12. Impõe-se a correção, de ofício, de erro material da sentença que prejudica o réu. 13. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual, aliás, esclareça-se, somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal. 14. Verificada a ausência dos requisitos cumulativos insculpidos no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, já que comprovada a dedicação a atividades criminosas pelos réus, incabível a incidência da causa de diminuição de pena. 15. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 16. A detração a ser considerada pelo Juiz na prolação da sentença é aquela que repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, tal como referenciado no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. 17. Inexistente alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, inviável acolher o pedido para recorrer em liberdade, razão pela qual ratifica-se a decisão que decretou a prisão preventiva. 18. Impende salientar que a jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão. 19. Um dos efeitos da condenação previstos no art. 91, II, do Código Penal, é a perda, em favor da União, dos instrumentos e do produto do crime, sendo impositivo o confisco e perdimento de quaisquer bens de valor econômico apreendido em contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, segundo estabelece o art. 243 da Constituição Federal. 20. Acerca do perdimento de bens em decorrência do tráfico de drogas, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 647), assentou ser desnecessário, inclusive, verificar “a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga”. 21. Inviáveis os pedidos de restituição dos bens quando comprovadamente apreendidos no contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 22. Apelações conhecidas. Negado provimento aos recursos interpostos por André Dias de Jesus, Isaac Varela Veloso, Bruna Félix da Silva, Lindolfo William de Carvalho Miranda e Fabiana B. Carvalho Nunes. Dado parcial provimento, tão somente para redimensionar as penas impostas, às apelações de Valter Rêgo do Monte Júnior, Joabe Oliveira Vaz, Flávio Ferreira de Souza e Thiago da Silva Pereira Barbosa. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33, caput, e 35, caput, e 40 , inciso V, todos da Lei 11.343 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto constatada a ausência de provas da participação do recorrente nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Assevera que não há como presumir que os réus estariam permanentemente associados, de forma estável e prévia, para a prática dos delitos apontados nos autos. Acrescenta que o mesmo ocorre em relação ao delito de tráfico de drogas, pois não houve qualquer prova que conecte o recorrente ao crime em questão, mas apenas o fato de que ele estava no veículo conduzido pelo corréu David, até porque a prova dos autos é no sentido de que nada de ilícito foi encontrado com ele, reforçando que ele era apenas um passageiro. Aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI, e LVII, da Constituição Federal, suscitando violação aos princípios da presunção de inocência e da individualização da pena. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada contrariedade aos artigos 33, caput, e 35, caput, e 40 , inciso V, todos da Lei 11.343 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Apesar da narrativa do acusado, nota-se que a sua versão se trata de mero exercício de autodefesa, pois dissociada dos demais elementos de prova produzidos. .... Nesse aspecto, não há como acolher os argumentos defensivos de que não havia animus associativo por parte de André, tampouco de que não cometeu o delito de tráfico de drogas narrado no fato III da denúncia. De fato, o crime de associação para o tráfico é autônomo, não havendo relação de interdependência com o delito de tráfico de drogas. No caso dos autos, contudo, está demonstrada a prática dos dois delitos pelo recorrente André. (ID 66509664) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Igualmente o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos XLVI, e LVII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023